Tribunal: TJMT
Processo: 1014498-04.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014498-04.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ANDERSON MIRANDA - CPF: 073.520.431-44 (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), NILME FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 464.560.821-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL – PERCALÇOS PROCEDIMENTAIS NÃO ATRIBUÍVEIS EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO OU AO
PARQUET
– CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA O RITMO PROCESSUAL VERIFICADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

A análise de alegações de excesso de prazo da prisão cautelar exige o estudo cuidadoso de uma série de fatores, notadamente a complexidade do caso, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não são, em regra, peremptórios.

Não havendo falar em responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário ou do
parquet
pelo ritmo processual questionado, não há falar em constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente por excesso de prazo da segregação provisória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Anderson Miranda
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que o paciente está encarcerado cautelarmente desde 12 de novembro de 2018, quando foi preso em flagrante delito, ou seja, há mais de quatro anos, o que caracterizaria constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação provisória.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas (Id. n. 172892719).

Junta documentos (Id. n. 172892720).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 172940176).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 173182687).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 175160695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023